Tribunal: TJMT
Processo: 1033287-35.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033287-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL MECIAS DA SILVA - CPF: 157.655.201-20 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL – EXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE PEDIDO DE RENÚNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, com a consequente anulação da sentença e extinção do processo, sem julgamento do mérito, se o pedido de ação idêntica, anteriormente ajuizada, foi julgado a respeito do qual operou-se o trânsito em julgado. (Ap 66265/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033287-35.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. nº 1033287-35.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MANOEL MECIAS DA SILVA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de
R$ 4.725,00
a título de indenização por seguro obrigatório em razão de invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (cf. ID 92544983).

A Seguradora/apelante
suscita, preliminarmente,
a existência de coisa julgada, já que o autor havia ajuizado ação idêntica, protocolizada a inicial no dia 24.07.2017, que gerou o Proc. nº
3288-47.2017.811.0011
, e que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Mirassol D’oeste/MT, buscando indenização justamente pela lesão sofrida em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 10.03.2017, sucedendo, porém, que, no âmbito daquele feito, o autor/apelado manifestou renúncia ao objeto da ação, sendo o pleito devidamente homologado e o processo extinto, formando coisa julgado que agora impede nova decisão meritória sobre o mesmo objeto; por outro lado, não sendo este o entendimento, a apelante discorda do valor dos honorários, dizendo que o mesmo é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação, defendendo, ainda, que o apelado deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois ela, recorrente, não sucumbiu em maior proporção.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a existência de coisa julgada, seja o processo extinto sem julgamento do mérito; alternativamente, pede que seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID 92544985).

Intimado a contrarrazoar, o apelado nada manifestou nos autos
(cf. Id nº 92544990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante suscita a ocorrência da coisa julgada material, uma vez que, em 24.07.2017, o apelado ajuizou ação idêntica perante o Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Mirassol D’oeste/MT buscando indenização justamente pela lesão sofrida em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 10.03.2017 (Proc. nº 3288-47.2017.811.0011), porém, naquele feito, o autor/apelado manifestou desistência da ação, sendo que a MMª juíza extinguiu
com
resolução do mérito por admitir tratar-se de renúncia ao direito , o processo foi extinto em 21/09/2018.

Para comprovar os fatos, a Seguradora/apelante apresentou cópia da petição inicial; da contestação; da impugnação à contestação e da sentença proferida naqueles autos (cf. ID. nº 92544986).

Análise dos documentos apresentados pela Seguradora no interesse do reconhecimento da coisa julgada, mostra que, com efeito, em 25/08/2017, o apelado ajuizou contra a apelante a “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)”, que gerou a instauração do Proc. nº 3288-47.2017.811.0011, indicando, como fato daninho gerador do alegado direito à indenização securitária, o mesmo fato narrado na inicial da presente ação indenizatória, qual seja, o acidente de trânsito ocorrido em 10-03-2017.

Sucedeu, porém, que, antes do almejado pronunciamento jurisdicional resolutório do mérito daquela ação, o autor/apelado manifestou pedido de desistência da mesma nos seguintes termos:

“
MANOEL MECIAS DA SILVA, já qualificado nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que move em desfavor da SEGURADORA LDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., vem por intermédio de seu advogado que esta subscreve, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a desistência da ação, nos termos do art. 485, § 4º do Código de Processo Civil”
(Cf. Id nº 92544986. Fl. 117).

A Seguradora se opôs dizendo tratar-se de renúncia ao direito da ação, e, alternativamente, pediu que o autor fosse intimado pessoalmente para esclarecer em juízo os motivos de seu pedido (Cf. Id nº 92544986. Fl. 124).

A MMª Juíza intimou
o
autor a se manifestar no prazo de cinco dias, mas ante o silencio do autor e o interesse da Seguradora no prosseguimento no feito, determinou a realização da perícia médica, ordenando ao autor que comparecesse ao ato, o que, porém, não ocorreu.

Diante disso, em 21/09/2018, foi homologada a renúncia, nos termos do artigo 487, III, alínea “c”, do CPC, impedindo a propositura de qualquer outra sobre o mesmo direito.

Portanto, a circunstância apresentada não permite o reexame dos pedidos formulados pela parte autora/apelada na presente demanda, em razão do pressuposto processual negativo relativo à existência de coisa julgada material, fato que impõe o reconhecimento de nulidade da sentença.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de coisa julgada, e consequentemente, extinguir o feito sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022